Tribunal: TJBA
Processo: 8003685-68.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003685-68.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KEYLLA SILVA VITOR

Advogado(s)
:
MIRANDA SEVERO LINO

APELADO: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA RAMOS DOS SANTOS, KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de Obrigação de Fazer, Exibição de Documentos C/C Indenização por Dano Material - Devolução dos Valores Corrigidos e Dano Moral
. Sentença que julgou improcedentes os pedidos.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhida.
Mérito.
À demanda aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e o Princípio da Boa-fé Objetiva, que impõe às partes contratantes o cumprimento de deveres anexos de proteção, cuidado, esclarecimento, lealdade e cooperação. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, afastando-se apenas nas hipóteses do § 3º do mesmo dispositivo. Os bilhetes de passagens adquiridos no transporte coletivo rodoviário intermunicipal e interestadual têm validade de um ano a partir da data de emissão, podendo ser remarcados dentro desse prazo, nos termos da Lei Federal nº 11.975/2009. A Resolução AGERBA nº 36/2019 estabelece que a remarcação deve ser solicitada com até três horas de antecedência, sendo devida a diferença de preço caso existente e, na hipótese de não embarque sem prévio aviso, multa de 20% do valor do bilhete. A testemunha, preposta da empresa foi categórica ao afirmar que a remarcação não se efetivou em razão da recusa, da consumidora em pagar a multa de 20% e a diferença tarifária. Cabia à apelante comprovar que solicitou a remarcação, manifestou concordância em pagar as taxas regulamentares e teve seu pedido indevidamente negado pela empresa. As testemunhas arroladas pela apelante não detalharam o diálogo estabelecido com a atendente nem confirmaram de forma clara que houve expressa concordância no pagamento das taxas. Inexiste qualquer documento objetivo que comprove a alegação. Ônus probatório não satisfeito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora a ilegibilidade precoce dos bilhetes físicos possa representar imperfeição no serviço, tal circunstância não caracteriza, por si só, falha apta a gerar dever de indenizar quando a empresa dispõe de meios alternativos para proceder à remarcação, como no caso em apreço. O sistema informatizado da empresa identificava perfeitamente as passagens com todas as informações necessárias, conforme comprovado documentalmente. A ilegibilidade do bilhete físico não constituía obstáculo intransponível para utilização do crédito. A exigência de multa de 20% para remarcação após não embarque sem prévio aviso e a cobrança da diferença tarifária não constituem abusividade, mas sim exercício regular de direito amparado em normas regulamentares editadas pela AGERBA, órgão fiscalizador competente. As transportadoras têm o dever de observar essas normas, não podendo dispensar unilateralmente a cobrança de taxas previstas na legislação regulamentadora. O crédito referente às passagens permanecia disponível no sistema da empresa durante todo o prazo de validade. A apelante tinha plenas condições de utilizar o crédito, bastando cumprir as condições regulamentares. A recusa em arcar com os valores devidos decorreu de opção da própria consumidora, não configurando falha na prestação do serviço. Eventual perda do crédito após transcurso do prazo de validade constitui consequência da inação ou recusa da passageira em cumprir as condições para exercício de seu direito. A mera frustração de não conseguir realizar viagem programada não caracteriza dano moral, especialmente quando decorre da recusa da própria consumidora em cumprir condições regulamentares.
Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8003685-68.2024.8.05.0244
em que figura como apelante
KEYLLA SILVA VITOR
e, como apelada,
ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.